Tribunal: TJBA
Processo: 8016392-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016392-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANA PAULA DIAS BARBOSA SILVA

Advogado(s)
:
ALBERTO MAIA CARVALHO

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À REMARCAÇÃO. EDITAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E ISONOMIA OBSERVADOS. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO. ANÁLISE DO RECURSO PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Salvador, contra decisão do MM. Juízo de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que, nos autos de mandado de segurança impetrado pela candidata, deferiu liminar para assegurar a remarcação da avaliação de heteroidentificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: aferir a legalidade da alteração do cronograma do certame pela Administração Pública, diante de previsão editalícia e cumprimento dos princípios da publicidade e isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do concurso (Edital nº 01/2024) prevê a possibilidade de alterações no cronograma, o que confere à Administração discricionariedade administrativa para fixar novas datas, desde que respeitados os princípios da publicidade e da isonomia.

4. A alteração da data da avaliação de heteroidentificação foi publicada com 13 dias de antecedência, prazo considerado razoável e suficiente para permitir a organização dos candidatos.

5. Não se verifica abuso de poder ou ilegalidade na atuação da Administração Pública, sendo a modificação do cronograma medida legítima, amplamente divulgada e em conformidade com o edital do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A alteração do cronograma do concurso público é legítima quando prevista no edital e realizada com observância dos princípios da publicidade, isonomia e razoabilidade.

2. A ampla divulgação prévia da nova data da etapa do certame afasta qualquer alegação de surpresa ou cerceamento de participação por parte do candidato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 335 da Repercussão Geral; STJ, RMS 36.064/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 13.06.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
80
16392
-
87
.202
5
.8.05.0000
, em que figura como agravante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como agravada
ANA PAULA DIAS BARBOSA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e
dar
provimento ao recurso
,
e, por consequência,
julgar prejudicado o Agravo Interno
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator